Tribunal: STF
Processo: HC 199892
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.898.529/RS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), em razão da prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal. 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória: 
    No dia 24 de fevereiro de 2015, no minimercado Gasfruti Comércio de Alimentos Ltda. (CNPJ n. 07.578.201/0001-10), localizado na Rua Giovane Antunes, n. 1.054, Bairro Século XX, na cidade de Caxias do Sul/RS, o denunciado, SIDINEI REIS DOS SANTOS, na qualidade de proprietário e administrador do estabelecimento, expôs à venda 278 (duzentas e setenta e oito) carteiras de cigarro originárias do Paraguai e irregularmente introduzidas em território nacional. 
    Os fatos foram descobertos a partir de notícia de crime apresentada pela Associação Brasileira de Combate a Falsificação (ABCF), no sentido de que, em diversos estabelecimentos comerciais - dentre eles o pertencente ao Denunciado -, estariam sendo vendidos cigarros ilegalmente introduzidos em território nacional. 
    No cumprimento das diligências preliminares, agentes da Polícia Civil lograram apreender no minimercado do Denunciado 46 (quarenta e seis) carteiras de cigarro da marca Bill; 10 (dez) carteiras de cigarro da marca Paladium; 80 (oitenta) carteiras de cigarro da marca San Marino; 08 (oito) carteiras de cigarro da marca Classic; 46 (quarenta e seis) cigarros da marca Mill; e 88 (oitenta e oito) carteiras de cigarro da marca Euro Star, todas expostas de forma a propiciar seus comércio aos clientes do estabelecimento (evento 08 - INQ1, do processo n. 5015868-75.2015.4.04.7107). 
    A procedência irregular dos cigarros restou comprovada pelo Laudo Pericial n. 43158/2015 (evento 08 - INQ1, p. 48-52, do processo n. 5015868-75.2015.4.04.7107). 
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    Buscando o reconhecimento da atipicidade material da conduta ou a remessa dos autos para o oferecimento de acordo de não persecução penal, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: (a) “Neste caso, necessário atravessar o entendimento consolidado nesta Corte Superior, e diante do caso concreto, aplicar o princípio da insignificância”, “já que apreendidos apenas 278 maços de cigarros”; e (b) “pela sistemática estabelecida pela Lei 13.964/2019, ainda que o acordo de não persecução penal devesse ter sido celebrado antes do oferecimento da denúncia, não está impedida a sua formalização em ações penais em andamento”. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, “para determinar a aplicação do princípio da insignificância diante do caso concreto; subsidiariamente, a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de oportunizar ao Ministério Público o exame quanto à satisfação dos requisitos da aplicabilidade das disposições respeitantes ao acordo de não persecução penal”. 
    É o relatório. Decido.
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser inviável a absolvição do paciente com base no reconhecimento da insignificância de sua conduta. Colhe-se do voto condutor do acórdão:
    De outra parte, no que toca ao pedido de absolvição, amparado no princípio da insignificância, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, assim se pronunciou: 
    [...] No caso presente, apreendidos 278 (duzentos e setenta e oito) carteiras de cigarros ilegalmente introduzidas em território nacional, no minimercado de propriedade de SIDINEI REIS DOS SANTOS, o que evidencia a destinação comercial do produto. 
    Desse modo, insuscetível de aplicação ao caso o princípio da insignificância." (e-STJ, fls. 177-178). 
    É entendimento pacificado nesta Corte, ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando, pois a conduta não se limita à lesão da atividade arrecadatória do Estado, atingindo outros bens jurídicos, como a saúde, segurança e moralidade pública. 
    Realmente, não há como afastar a reprovabilidade da conduta do paciente, acusado da prática do crime de contrabando de cigarros. 
    Por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial sob o prisma da impetrante, a aplicação do princípio da insignificância não pode ignorar os demais elementos do tipo penal não patrimoniais considerados igualmente pelo legislador como bens jurídicos a serem tutelados. Afinal, o delito de contrabando “é figura típica cuja objetividade jurídico-penal abrange não só a proteção econômico-estatal, mas em igual medida interesses de outra ordem, tais como a saúde, a segurança pública e a moralidade pública (na repressão à importação de mercadorias proibidas), bem como a indústria nacional, que se protege com a barreira alfandegária (cf. Heleno C. Fragoso. Lições de Direito Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: José Bushatsky, 1962, v. 2, p. 978)” (HC 114315, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016). Nesse sentido:
    [...] 4. Impossibilidade de incidência, no contrabando de cigarros, do princípio da insignificância. Não é o valor material que se considera na espécie, mas os valores ético-jurídicos que o sistema normativo-penal resguarda.
    5. Ordem denegada.
    (HC 118359, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/11/2013)
    […] 1. Embora a expressividade financeira do tributo omitido ou sonegado pelo paciente possa enquadrar-se nos parâmetros definidos pela Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, não é possível acatar a tese de irrelevância material da conduta por ele praticada, tendo em vista a maior lesividade da conduta típica à saúde pública. 
    2. A jurisprudência da Corte já reconheceu a impossibilidade de incidência, no contrabando de cigarros estrangeiros, do princípio da insignificância. Precedentes.
    3. Ordem denegada.
    (HC 118513, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/11/2013)
    A propósito, vejam-se também: HC 131205, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/09/2016; HC 117915, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; HC 120550, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/02/2014; e HC 184586 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/12/2020.
    Quanto aos argumentos relacionados ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 
    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 
    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 
    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 
    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 
    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 
    Na presente hipótese, a respeito de não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal – ANPP), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que "a denúncia foi recebida em 22/2/2019 (e- STJ, fl. 9), antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019". Além disso, a sentença condenatória foi proferida em 8/7/2019; ou seja, em data anterior à vigência da lei de que ora se trata.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que o acórdão impugnado está em consonância com a legislação processual penal. A finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.124, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 7/4/2021; HC 195.327, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 7/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente